Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-65.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: A apelante não comprovou a legitimidade do débito que causou a negativação do nome da apelada. Falha na prestação do serviço configurada. A negativação indevida foi efetivada pela apelante e eventual responsabilização da cedente do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: A apelante não comprovou a legitimidade do débito que causou a negativação do nome da apelada. Falha na prestação do serviço configurada. A negativação indevida foi efetivada pela apelante e eventual responsabilização da cedente do crédito deve ser buscada pelas vias próprias. Dano moral configurado e que deve ser reparado, tendo sido fixada indenização em valor adequado. Sentença mantida. Honorários recursais – Art. 85, § 11 CPC.

RECURSO DESPROVIDO.